Tribunal: STM
Processo: 7001057-77.2019.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUBALTERNO. CONDENAÇÃO POR
CONCUSSÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DELITO DE CONCUSSÃO.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE.

A essência do julgamento do processo de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na análise dos aspectos morais e éticos da
carreira do Oficial das Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente,
circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a reserva.

Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade.

Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado com o art.
112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar,
à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão avaliados os efeitos da
conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no
Estatuto dos Militares.

As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede, haja
vista que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato,
embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense
emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou do desacerto da condenação imposta ao
Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes.

Os militares das Forças Armadas, além de lidarem com valores únicos como a vida e a soberania do
Estado, também lidam com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de comportamento,
inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à observância desses mandamentos é
ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.

O delito de concussão consubstanciado na violação do dever funcional com o fim de obtenção de
vantagem ilícita denota no Oficial uma conduta lesiva aos preceitos morais e éticos descritos no Estatuto
dos Militares, revelando um comportamento atentatório ao citado Diploma, bem como à própria imagem
das Forças Armadas, pois o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a
eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de
regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a permanência do Oficial na
vitaliciedade militar.

Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de
seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7001057-77.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: WILLAMYS FERREIRA GAMA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de extinção do processo sem resolução do
mérito, arguida pela Defesa do Representado. No mérito, por unanimidade,
acolheu a presente Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da
Justiça Militar e declarou o 1° Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO indigno do
oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua
patente, na forma do artigo 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e
artigo 120, inciso I, da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO Nº 7001057-77.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
ADVOGADO: Dr. WILLAMYS FERREIRA GAMA.

EMENTA

REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUBALTERNO.
CONDENAÇÃO POR CONCUSSÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM
JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DELITO DE CONCUSSÃO. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS.
ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE.
A essência do julgamento do processo de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na análise dos aspectos morais
e éticos da carreira do Oficial das Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu
posto e da sua patente, circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a
reserva.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado
com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na
justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por
Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de
caráter permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a
condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos
Militares.
As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação
n e s t a s e d e , h a j a v i s t a q u e a R e p r e s e n t a ç ã o p a r a D e c l a r a ç ã o d e
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime,
não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de
valor acerca do acerto ou do desacerto da condenação imposta ao Representado, bem
como aferir vícios nela porventura existentes.
Os militares das Forças Armadas, além de lidarem com valores únicos como a vida e a
soberania do Estado, também lidam com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige
retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto
à observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos
paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
O delito de concussão consubstanciado na violação do dever funcional com o fim de
obtenção de vantagem ilícita denota no Oficial uma conduta lesiva aos preceitos morais e
éticos descritos no Estatuto dos Militares, revelando um comportamento atentatório ao
citado Diploma, bem como à própria imagem das Forças Armadas, pois o sentimento do
dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo
com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de regência
representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a permanência do Oficial na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575
vitaliciedade militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando
a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de extinção do
processo sem resolução do mérito, arguida pela Defesa do Representado. No mérito, por unanimidade,
em acolher a presente Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar e
declarar o 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO indigno do oficialato, determinando, em consequência,
a perda de seu posto e de sua patente, na forma do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal,
e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.

Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
ADVOGADO: Dr. WILLAMYS FERREIRA GAMA.

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato proposta
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Jaime de Cassio Miranda, em desfavor do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE
DOS SANTOS FILHO, com fundamento no artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art.
112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, tendo em vista a condenação do Oficial nos autos do
Recurso de Apelação nº 0000026-26.2015.7.11.0211 "(...) à pena de quatro anos e seis meses de reclusão
(...)".

Em seu arrazoado, o Ministério Público Militar argumentou que, entre os anos de 2011 e 2012, o referido
Oficial, valendo-se da condição de Auxiliar da Seção de Registros da Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados "(...) e agindo com abuso da função a que fora investido, exigiu vantagem econômica para a
prática de atos de ofício a representantes comerciais e fabricantes de produtos controlados.".

Segundo o Órgão Ministerial, são 6 (seis) os eventos que compõem o delito continuado, a saber:

"(...) Os primeiros dois fatos dizem respeito a uma vítima que fez dois depósitos na conta
do representado, um no valor de R$ 600,00, no dia 23 de fevereiro de 2011, e outro de R$
500,00, no dia 27 de junho de 2011 (1º e 2º fato). Os valores foram cobrados pelo
representado para dar andamento em dois Relatórios Técnicos Experimentais (4 ANEXO).
5. Os quatro últimos fatos referem-se a outro civil que era gerente comercial de um grupo
empresarial. Primeiramente, em fevereiro de 2012, a vítima pagou ao acusado, com
cheque de uma das empresas do grupo, o valor R$ 1.500,00 para obter documentação
necessária à habilitação em pregão eletrônico, o título de registro e o apostilamento (3º
fato). No dia 13 de agosto de 2012, efetuou pagamento de R$ 1.100,00 pela obtenção do
título de registro emitido em 4 de outubro de 2012 (4º fato). Já no dia 11 de outubro
de2012, o representante exigiu-lhe o valor de R$ 3.000,00 por apostilamentos, sendo
efetuado o pagamento no mesmo dia (5º fato). Por fim, a vítima pagou o valor de R$
6.000,00, exigido para o fornecimento de títulos de registros de outras duas empresas do
grupo.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575

O Procurador-Geral da Justiça Militar ainda destacou o alto grau de censurabilidade na conduta do Oficial do
Exército Brasileiro, fazendo menção ao Decreto condenatório de primeiro grau, concluindo que, "(...) desta
forma, não resta dúvida de que o representado gerou significativo prejuízo moral à Força Terrestre,
demonstrando carecer do sentimento do dever militar. Por isso, feriu a honra, o decoro e o pundonor
militares.".

O Procurador-Geral da Justiça Militar também afirmou que:

"(...) as ações desonrosas do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO em nada se
coadunam com os preceitos morais que norteiam a relação entre o militar e a Força a que
está vinculado e demonstram o descaso do oficial para com os princípios éticos mais caros
às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/80 (...)".

Ao final, requereu que este Tribunal declare o 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO "(...) indigno e, por
conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente que ostenta, com a adoção do procedimento previsto
no art. 112 e seguintes do RISTM.".

Em Despacho de 26 de setembro de 2019, determinei a citação do Representado para, nos termos do art.
113 do RISTM, apresentar defesa escrita.

Em 18 de outubro de 2019, a Defesa constituída do Representado requereu a concessão de novo prazo de
10 (dez) dias para a apresentação de seus argumentos, o que foi deferido por este Relator em 21 de outubro
de 2019.

Em 4 de novembro de 2019, a Defesa do Representado apresentou suas Razões, suscitando preliminar de
não conhecimento, em razão da impossibilidade de exclusão do Oficial, requerendo a extinção do feito sem
julgamento de mérito, sob o argumento segundo o qual:

"(...) O representado não se encontra mais na ativa, passando a pertencer à reserva em
definitivo, desde 05.03.2019, conforme Portaria nº 169-DCIPAS/31.3, de 27 de maio de
2019, do Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social, publicada no Diário
Oficial da União-DOU.".

Portanto, considerando a legislação de regência, naquilo que diz respeito à perda do posto e da patente de
oficial das Forças Armadas:

"(...) não há possibilidade de declaração da indignidade e/ou incompatibilidade para o
oficialato de oficial que já se encontra na reserva. Isso porque, uma vez formalizado o ato
de transferência do oficial da ativa para reserva e respectiva homologação e publicação no
diário oficial torna-se imperiosa a observância da segurança jurídica.".

Quanto ao mérito, a Defesa sustentou que inexiste, na conduta do Oficial, qualquer mácula aos preceitos da
ética e moral insculpidos no Estatuto dos Militares, argumentando, para tanto, que:

"(...) As imputações em face do representado são improcedentes, de modo que,
examinando melhor o conjunto probatório, espera que esse Colegiado Superior Tribunal
Militar o absolva, se porventura for superada a preliminar suscitada, das acusações, ou ao
menos que a medida seja menos gravosa.
Primeiro, é importante destacar que, a despeito de ter sido identificado depósitos na conta
bancária do representado, eles estão vinculados a serviços prestados pelo seu filho, Sr.
Jorge Gustavo Moura dos Santos, bem como a doações feitas por empresas para
festividade de final de ano, na época dos fatos, e para obtenção de material esportivo.
Jamais foram como pagamento de eventual vantagem indevida para que fosse dado
andamento a qualquer processo ou documento no âmbito da Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados do Exército Brasileiro.
Tais afirmações foram levantadas nos autos da ação penal n. 26-26 que, lamentavelmente,
resultou na condenação do representado.
A condenação do representado resultou de denúncias vazias de diversas pessoas que, na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575
verdade, travaram uma enorme briga comercial, com interesses nitidamente econômicos.
Nesse contexto, conforme ficou evidenciado pela produção da prova oral nos autos da
ação penal militar 26-26/2015 e respectivos inquéritos policiais militares, estava em curso
uma grande guerra de mercado entre diversas empresas do ramo de blindagem, inclusive
com já instauração de procedimento investigatório no âmbito do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica-CADE, envolvendo a empresa SER GLASS, as pessoas de William
Amaral e Laudenir Braccialli. E nesse cenário, de disputadas de mercado, a "conta" foi
cobrada do representado, que, lamentavelmente, poderá pagar o preço com a perda do
posto e da patente, falecendo precariamente nos projetos de vida que ainda possui.
(...)
Vale trazer à baila que representado tem mais de 30 anos de bons serviços prestados ao
Exército, sem nunca ter sido punido, conforme se vê nos boletins individuais de fls. 89/159.
Faz parte de uma das instituições mais admiradas pelo povo brasileiro. E sempre honrou
essa confiança. E agora, pelos fatos falsamente imputados, está correndo sério risco de ser
despejado do serviço público sem direito a indenização, tendo que arrumar, já com a idade
que possui, algum serviço na iniciativa privada.
Ao contrário do que se possam imaginar, vários depósitos foram feitos pelo próprio
representado em sua conta cujo valor tem origem com a venda de marmitex, e jamais
oriundo de pagamento de vantagem.".

Ao final, a Defesa requereu:

"(...) I) a extinção sem resolução do mérito da Representação formulada pelo Ministério
Público Militar, considerando que o representado não se encontra mais na ativa, eis que
passou a pertencer à reserva em definitivo, desde 05.03.2019, conforme Portaria nº 169-
DCIPAS/31.3, de 27 de maio de 2019, do Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e
Assistência Social, publicada no Diário Oficial da União -DOU;
II) mantida a representação em seus termos, requer a improcedência do pleito, absolvendo
o 1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO e, consequentemente, mantendo-o com as
prerrogativas que lhes são asseguradas por lei;
III) em caso de procedência dos pedidos descritos na representação, requer que eventual
punição seja diversa da exclusão, por ser mais proporcional e razoável para o caso,
levando em conta inclusive os relevantes serviços que o representado prestou ao Exército
Brasileiro e à sociedade brasileira.".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos. A presente Representação foi interposta por Parte
legítima e interessada, posteriormente à comprovação do trânsito em julgado, em 24 de agosto de 2019, da
condenação à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão imposta ao Representado, como incurso
no delito descrito no art. 305 do CPM, por 6 (seis) vezes, razão pela qual merece ser conhecida.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Em sua Defesa Escrita, a Defesa do Representado suscitou preliminar de extinção da presente
Representação, sem resolução do mérito, sob o argumento segundo o qual:

"(...) O representado não se encontra mais na ativa, passando a pertencer à reserva em
definitivo, desde 05.03.2019, conforme Portaria nº 169-DCIPAS/31.3, de 27 de maio de
2019, do Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social, publicada no Diário
Oficial da União-DOU.".

O pleito não merece acolhida.

Como cediço, a essência do julgamento do processo de Representação para Declaração de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na análise dos aspectos morais e éticos da
carreira do Oficial das Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente,
circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a reserva.

Vale dizer que é justamente nesse processo que o Oficial das Forças Armadas será avaliado pelo chamado
Tribunal de Honra, com vistas a permanecer ostentando essa condição em decorrência da condenação
transitada em julgado superior a 2 (dois) anos a ele imposta.

Os seguintes precedentes desta Corte Castrense denotam a possibilidade de apreciação do processo de
Representação para declaração de Indignidade /Incompatibilidade para com o Oficialato de militares da
reserva:

"Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000141-
41.2014.7.00.0000 (DJe: 11/02/2016)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
Ementa: Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o
Oficialato. Preliminar de inconstitucionalidade. Art. 20 da Lei nº 3.765/60. Matéria cível.
Não conhecimento. Unanimidade. Tráfico internacional de entorpecentes. Utilização de
aeronave pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB). Condenação no Juízo Federal
Criminal. Pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Perda do posto e da patente.
Sem divergência de votos. Preliminar de inconstitucionalidade do art. 20 da Lei nº
3.765/60. Matéria de natureza cível, de competência da Justiça Federal comum, à luz do
art. 109, inciso I, da CF/88. Não conhecimento. Decisão unânime.
Coronel da Reserva Remunerada da FAB em comprovado envolvimento com o tráfico
internacional de entorpecentes, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e a
266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, por Sentença proferida pela 6ª Vara Federal
Criminal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro, sujeita-se à perda do posto e da patente, ex
vi do art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, disciplinado pelo art. 120,
inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de conduta
esperada de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama fático que ensejou
sua condenação criminal, fortalece a convicção de merecer o representado o estigma de
indigno para com o oficialato.
Representação acolhida para declarar a indignidade do representado para com o oficialato
e determinar a perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime." (Grifo nosso).

"Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000012-
46.2008.7.00.0000 (DJ: 22/10/2010)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco José da Silva Fernandes
Ementa: Representação para Declaração de Indignidade. Oficial condenado pelo Tribunal
do Júri de Brasília à pena definitiva de 24 anos e 6 meses de reclusão em razão da prática
do crime de homicídio qualificado, com sentença transitada em julgado. Representado já
incluído na Reserva não remunerada, em face de demissão ex offício do Serviço Ativo do
Exército por deserção.
1) Preliminar arguida pela Defesa com vista à nulidade da 2ª citação editalícia, para tornar
sem efeito a revelia decretada ao Representado. Improcedência. Aperfeiçoadas as
diligências junto a Órgãos Federais da maior credibilidade (Secretaria da Receita Federal e
Tribunal Superior Eleitoral), sugeridos pela própria Defesa, que não deixaram dúvidas sobre
a atualidade do endereço residencial do Representado.
2) Mérito: Quadro fático extraído dos autos emerge de modo inconteste o desvalor da
conduta do Representado, que infringiu os princípios da ética militar. Por unanimidade,
rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e, no mérito, deferida a
Representação formulada pela PGJM para declarar o Representado indigno do oficialato,
com a perda do posto e da patente que ostentava na reserva não remunerada do Exército
Brasileiro." (Grifo nosso).

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa.

MÉRITO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575

Em seu arrazoado, o Procurador-Geral da Justiça Militar destacou pormenorizadamente os 6 (seis) eventos
que compõem o delito continuado, bem como o alto grau de censurabilidade na conduta do Oficial do
Exército Brasileiro, concluindo que:

"(...) as ações desonrosas do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO em nada se
coadunam com os preceitos morais que norteiam a relação entre o militar e a Força a que
está vinculado e demonstram o descaso do oficial para com os princípios éticos mais caros
às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/80 (...)".

Ao final, requereu que este Tribunal declare o 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO "(...) indigno e, por
conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente que ostenta, com a adoção do procedimento previsto
no art. 112 e seguintes do RISTM.".

A Defesa do Representado, por sua vez, aduziu que inexiste, na conduta do Oficial, qualquer mácula aos
preceitos da ética e da moral insculpidos no Estatuto dos Militares, sustentando, ainda, que:

"(...) As imputações em face do representado são improcedentes, de modo que,
examinando melhor o conjunto probatório, espera que esse Colegiado Superior Tribunal
Militar o absolva, se porventura for superada a preliminar suscitada, das acusações, ou ao
menos que a medida seja menos gravosa.".

Ao final, requereu:

"(...) I) a extinção sem resolução do mérito da Representação formulada pelo Ministério
Público Militar, considerando que o representado não se encontra mais na ativa, eis que
passou a pertencer à reserva em definitivo, desde 05.03.2019, conforme Portaria nº 169-
DCIPAS/31.3, de 27 de maio de 2019, do Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e
Assistência Social, publicada no Diário Oficial da União -DOU;
II) mantida a representação em seus termos, requer a improcedência do pleito, absolvendo
o 1º Ten JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO e, consequentemente, mantendo-o com as
prerrogativas que lhes são asseguradas por lei;
III) em caso de procedência dos pedidos descritos na representação, requer que eventual
punição seja diversa da exclusão, por ser mais proporcional e razoável para o caso,
levando em conta inclusive os relevantes serviços que o representado prestou ao Exército
Brasileiro e à sociedade brasileira.".

Assiste razão ao Órgão ministerial.

Compulsando os autos, percebe-se que a Sentença de primeira instância condenou o Representado à pena
de 6 (seis) anos de reclusão pelo delito encartado no art. 305 do Código Penal Militar. Após a apreciação do
Recurso de Apelação manejado pela Defesa do Oficial, esta Corte Castrense conduziu a reforma da
dosimetria da pena fixando a nova reprimenda em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo o
Decreto condenatório transitado em julgado em 24 de agosto de 2019.

O Acórdão foi assim ementado (fl. 251):

"EMENTA: CONCUSSÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO
PROCESSO EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, NA
FORMA REQUERIDA. MATÉRIA PRECLUSA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE
DO PROCESSO EM RAZÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A JUNTADA DE
DOCUMENTOS POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO JUIZ-AUDITOR. ART. 30, INCISO V, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
DA JUSTIÇA MILITAR E ARTIGOS 427, PARÁGRAFO ÚNICO, E 430, AMBOS DO CPPM.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO, ANTE O INDEFERIMENTO
DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
Rejeita-se, por unanimidade, preliminar defensiva de nulidade do processo em razão do
indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, na forma requerida pela

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575
Defesa, por considerar que o tema foi amplamente debatido por esta Corte e pelo Supremo
Tribunal Federal, tratar-se, portanto, de matéria preclusa. Não se verifica a nulidade do
processo em razão de decisão monocrática que indefere a juntada de documentos, por
usurpação de competência do Conselho Especial de Justiça, haja vista competir ao Juiz-
Auditor deferir, a seu critério, motivadamente, a produção de provas requerida pelas
partes, a teor do art. 30, inciso V, da Lei nº 8.457/92 e artigos 427,parágrafo único, e 430,
ambos do CPPM. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, rejeitada por unanimidade.
Não configura nulidade do processo o indeferimento de juntada de documentos, em sede
de alegações escritas, sob a alegação defensiva de violação ao direito à ampla defesa, pois
a documentação que a Defesa pretendeu juntar na fase do art. 428 do CPPM poderia e
deveria ter sido colacionada aos autos em outro momento. Preliminar defensiva de
nulidade rejeitada por unanimidade.
No mérito, a conduta de militar do Exército que exige vantagem indevida a fim de dar
agilidade aos processos que tramitavam perante a Diretoria de Fiscalização de Produtos
controlados (DFPC), em razão da função que exercia, amolda-se à figura típica prevista no
art. 305 do CPM (concussão).
Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda.
Decisão unânime.".

Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 112
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a
julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente. Nesse julgamento, a Corte Militar avalia os efeitos
da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos nos artigos
28 e 31 do Estatuto dos Militares.

Sobre o tema, entendem Fernando Capez e Ronaldo João Roth (Direito Penal Militar: doutrinas e aplicações.
1ª ed. Elsevier. São Paulo. 2011. p. 145):

"(...) Em termos práticos, se o Oficial da instituição militar foi condenado, por crime comum
ou militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, esse fato, por si só, não é
determinante para a perda da vitaliciedade, mas há necessidade de se verificar se o fato
causou indignidade, ou incompatibilidade com o oficialato; da mesma forma se o oficial for
acusado pelo seu Comandante pela prática de um ato indigno ou incompatível, de origem
administrativa ou ética, esse fato, após o devido processo legal, será, ao final, processado
e julgado pelo Poder Judiciário, que exclusivamente irá aferir se o Oficial reúne condições
morais de continuar na vitaliciedade militar.
Registre-se que essas duas situações, previstas constitucionalmente, são as únicas que
permitem que o Oficial militar perca a sua condição vitalícia de posto e patente, devendo
portanto, condicionar-se ao julgamento pelo Poder Judiciário, de natureza ético-moral, e
essencialmente judicial, não devendo ser confundido com decisão de natureza
administrativa, pois o Poder Judiciário não realiza o julgamento disciplinar nem aplica
punição disciplinar ao militar. Isso compete exclusivamente ao Poder Executivo (...)" (Grifos
nossos).

Nesses termos, a condenação a pena superior a 2 (dois) anos deve ser entendida, tão somente, como
pressuposto para a interposição de Representação pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar.

In casu, como a condenação do Oficial Representado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
transitou em julgado em 24 de agosto de 2019, as matérias penais decididas na instância criminal não mais
estão sujeitas à deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão
rescisório.

Ou seja, o julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato possui natureza de aferição de requisitos morais, não cabendo a esta Corte Castrense emitir
qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como
aferir vícios nela porventura existentes. Compete exclusivamente nesta sede a avaliação sobre se a
natureza do crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575
Oficialato e estes, por sua vez, circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos
Militares.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense, ao reconhecer a independência de cada um dos
processos:

"Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº
2-21.2016.7.00.0000/DF (DJe: 02/06/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
Ementa
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO.
OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. USO DAS
PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM O FITO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE
RETIRAM DO REPRESENTADO AS CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL
DAS FORÇAS ARMADAS. PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI DE
PENSÕES MILITARES. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA
PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.
O processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela não se confunde.
Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a correção do édito
condenatório, porquanto a ação em evidência não possui condão rescisório, mas o de
submeter o Oficial ao crivo da compatibilidade ou da dignidade para com o Oficialato, nos
termos da reprimenda adrede imposta.
(...)
Representação parcialmente acolhida. Unanimidade." (Grifos nossos).

Este também é o entendimento doutrinário, conforme se extrai do escólio de Jorge César de Assis ao abordar
a natureza do julgamento da Declaração da Perda do Posto e da Patente (Direito Militar - Aspectos penais,
processuais penais e administrativos. 2ª ed. Curitiba. Juruá. 2010. pp. 90/91), que assim se posiciona:

"(...) Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da declaração
pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do Conselho de
Justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou durante o desenrolar do
processo administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pelo qual foi
julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das forças armadas, polícias
militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou não o pundonor militar e o decoro da
classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em
descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe
acarrete (ao oficial representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para
com o oficialato com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado demonstrar, estreme
de dúvida, que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou
administrativamente, não o desonraram, não o maculam, nem lhe deixaram
qualquer nódoa pessoal ou profissional." (Grifos no original).

Nesse contexto, os argumentos defensivos expendidos por ocasião da apresentação da Defesa Escrita do
Representado, naquilo que diz respeito à alegada falsidade da imputação, não mais podem ser objeto de
apreciação por motivos óbvios. Afinal, esta Corte Castrense funciona no presente feito como autêntico
Tribunal de Honra, sendo inadmissível a análise da prática delituosa perpetrada pelo Representado sob o
ponto de vista da comprovação dos elementos do fato típico, quais sejam a tipicidade, a ilicitude e a
culpabilidade.

O objeto da presente Representação circunscreve-se, unicamente, aos aspectos morais da conduta do
Representado e seus reflexos em relação aos preceitos de ética que possam macular a carreira de Oficial do
Exército, tudo em conformidade com o Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575
A violação do dever funcional com o fim de obtenção de vantagem ilícita denota no Oficial das Forças
Armadas uma conduta lesiva aos preceitos morais e éticos descritos no Estatuto dos Militares, revelando um
comportamento atentatório ao citado Diploma bem como à própria imagem das Forças Armadas, pois do
Oficial, ainda mais o de maior patente, é exigida uma rígida conduta moral e profissional. Consoante a
dicção do § 1º do artigo 42 da Lei nº 6.880/80, "(...) A violação dos preceitos da ética militar será tão mais
grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.".

Destaco que os militares das Forças Armadas, além de lidarem com valores únicos como a vida e a
soberania do Estado, também lidam com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de
comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à observância desses
mandamentos é ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus
subordinados. Em consequência, o delito cometido pelo Representado atingiu, com gravidade, o conjunto de
atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares.

Para corroborar a incompatibilidade da conduta perpetrada pelo Representado com os citados preceitos de
ordem ética e moral, cito a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt que, com rara precisão, remontou a
história do delito de concussão (Tratado de Direito Penal, Parte Especial 5. Saraiva. São Paulo. 6ª ed. 2012.
p. 95):

"(...) As origens mais remotas da concussão têm origem no Direito Romano, que, refletindo
o costume contemporâneo, não concebia que altos funcionários do Estado pudessem
receber alguma recompensa por cumprirem seus deveres funcionais. Nesse sentido,
passou-se a coibir que funcionários públicos romanos recebessem valores, sendo
autorizado, em caso de desobediência, isto é, do indevido recebimento, a interposição de
ação de repetição (pecúnias repetere) (...)".

A propósito dessas lições, é importante salientar que a essência do crime de concussão exige "(...) que o
agente valha-se de sua função para demandar a vantagem indevida (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 407) (Grifo nosso), circunstância que
corrobora o caráter nocivo dessa conduta para a manutenção dos atributos anteriormente citados, daí o
porquê de considerá-la intolerável sob esse prisma.

Nesse contexto, a análise pormenorizada da conduta do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, à luz do
Estatuto dos Militares, revela a violação dos seguintes dispositivos da Lei nº 6.880/80:

"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com
a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
(...)
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens (...)" (Grifos nossos).

Nos termos dos citados dispositivos, sopesa negativamente o fato de o Oficial valer-se da condição de
Auxiliar da Seção de Registros da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados e, conforme ressaltou o
Procurador-Geral da Justiça Militar, "(...) agindo com abuso da função a que fora investido, exigiu vantagem
econômica para a prática de atos de ofício a representantes comerciais e fabricantes de produtos
controlados (...)".

Em consequência, a conduta causa indelével mácula ao dever de probidade, de lealdade e de moralidade
imposto a um Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na
legislação de regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência na
vitaliciedade militar.

Como bem pontuou o Procurador-Geral de Justiça Militar:

"(...) não resta dúvida de que o representado gerou significativo prejuízo moral à Força
Terrestre, demonstrando carecer do sentimento do dever militar. Por isso, feriu a honra, o
decoro e o pundonor militares.
9. O fato de ser integrante das Forças Armadas só agrava sua situação, uma vez que dele
jamais se esperaria conduta criminosa dessa gravidade, sobretudo por exercer função em
importante órgão de fiscalização.
10. A toda evidência, portanto, as ações desonrosas do 1º TenEx JOSÉ JORGE DOS SANTOS
FILHO em nada se coadunam com os preceitos morais que norteiam a relação entre o
militar e a Força a que está vinculado e demonstram o descaso do oficial para com os
princípios éticos mais caros às Forças Armadas, (...)" (fl. 5).

Os fatos analisados recomendam o acolhimento do pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça Militar
para considerar indigno o Representado, condenando-o à perda do posto e da patente.

Confirma esse posicionamento o escólio doutrinário de Jorge Cesar de Assis que, ao discorrer sobre os
conceitos de indignidade e de incompatibilidade, assim descreveu (Direito Militar - Aspectos Penais,
Processuais Penais e Administrativos. Juruá. Curitiba. 2ª ed. 2008. p. 81):

"(...) o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no campo administrativo militar
é amplo, genérico, bastando que se diga, como ponto de partida, que incompatível é o
inconciliável com o oficialato, como o relapso, indulgente, irresponsável profissionalmente,
o promíscuo de vida escandalosa, enquanto o indigno é baixo, o torpe, sórdido, não
merecedor da condição de oficial (...)".

Em situações semelhantes à dos presentes autos, esta Corte Castrense considerou as condutas atentatórias
aos princípios éticos e morais estabelecidos pelo Estatuto dos Militares, conforme se extrai dos seguintes
arestos:

"Representação para declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº
0000040-09.2011.7.00.0000 (DJ: 06/09/2011)
Relator: Ministro Carlos Alberto Marques Soares
Ementa: Representação para Declaração de Indignidade. Condenação de oficial à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Sentença transitada em julgado. Concussão.
Delito praticado em detrimento da Administração Militar de alta repercussão. Ofensa aos
preceitos éticos e morais. Inviabilidade da permanência do oficial na Força. Fato atinge o
decoro e o pundonor militar. Procedência do pedido para declarar o militar oficial índigno
do oficialato, com a perda do seu posto e patente, na forma do artigo 142, § 3º, incisos VI e
VII, da CF - Decisão unânime." (Grifo nosso).

Diante do exposto, acolho a presente Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/03/2020 13:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109bcf575
Militar e declaro o 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO indigno do oficialato, determinando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.